Tribunal: TJBA
Processo: 8036319-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036319-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX CARDOSO PEREIRA e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. REVOLVIMENTO PROVAS. IMPOSSIBILIDADE VIA ESTREITA DO WRIT. SUPERAÇÃO IRREGULARIDADE FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de ALEX CARDOSO PEREIRA, contra ato da Juíza da Vara Criminal da Comarca de Itagibá/BA, objetivando a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante entrada policial no domicílio sem mandado judicial. A defesa sustenta que a diligência violou a inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI) e que, por derivarem de prova ilícita, os elementos colhidos não poderiam fundamentar a custódia preventiva. A magistrada relaxou o flagrante por ilegalidade, mas converteu-o em prisão preventiva com base em indícios concretos da prática do crime de tráfico de drogas e associação, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública. 2. Consta no Boletim de Ocorrência o seguinte: "Segundo o condutor, em averiguação para elucidar uma tentativa de homicídio contra Samuel Marambaia e leandro Medrado, ocorrido na cidade Ipiaú, a guarnição grupo alfa da polícia militar, chegou até o menor; Valdinei Bispo dos Santos de Jesus e Wagner Brandão da Silva Junior, que segundo informações de terceiros, estariam envolvidos na tentativa do homicídio, enquanto efetuavam a abordagem, receberam informação de que os dois indivíduos administravam um depósito de drogas no bairro Euclides Neto, onde fracionavam a drogas e levavam para distribuir no Japu-mirim, na rua A, s/n.º, onde traficavam. A guarnição foi à rua 13 de maio, onde encontrou: parte das drogas, as balanças, duas munições CBC, calibre 38, intactas, três cartuchos deflagrados de munição.40 e os sacolés. Em ato contínuo a guarnição foi até a Rua A, no Japu-mirim, onde encontraram; mais porções fracionadas das referidas drogas, então foi dada a voz de prisão e todos os envolvidos conduzidos para esta delegacia. Foram apresentados: Um telefone celular Motorola EDGE cor azul de Valdinei, um celular Redmi note 12 cor verde, de Antonio Marcos e um Samsung Galaxy J7 cor preta de Wagner e todas as drogas descritas. É o registro". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegada ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial enseja a liberdade do paciente; e (ii) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No habeas corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado da legalidade da diligência policial, o que impede a declaração de ilicitude das provas nesta via processual. 5. A análise da legalidade da diligência e da admissibilidade das provas deve ser feita no curso da instrução, sob o crivo do contraditório, sendo indevida sua antecipação em habeas corpus. 6. Numa análise perfunctória, típica desta fase processual, verifica-se que a entrada no domicílio foi precedida de informações sobre tráfico de drogas e fundada suspeita de flagrante, conforme relato detalhado do policial militar, situação que, à luz da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO), justifica a busca domiciliar sem mandado. 7. A irregularidade da prisão em flagrante, se existente, não contamina a legalidade da posterior prisão preventiva, desde que fundada em elementos autônomos e idôneos, como reconhece a jurisprudência consolidada do STJ. 8. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), bem como na presença de balanças de precisão, munições e evidências de organização criminosa, demonstrando periculosidade concreta. 9. A segregação cautelar visa garantir a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, sendo insuficientes medidas alternativas à prisão. 10. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre a licitude da prova ou reexame de fatos, devendo tais questões ser debatidas na instrução processual." "A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita razoável de flagrante delito, conforme verificado no caso concreto." "A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico, que não se contamina por eventual vício na prisão inicial, desde que fundado em elementos autônomos e concretos." "A prisão preventiva é cabível quando presente a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas, existência de organização criminosa e risco à ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 282, 310, 312, 313. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 767.363/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.10.2022; STJ, AgRg no HC 872.060/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 1.004.351/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036319-39.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes os advogados Marina Bispo do Carmo e Gabriel Bispo do Carmo e como paciente Alex Cardoso Pereira, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Itagibá/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 10.5